Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. LEI 14.195/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) em razão da prescrição intercorrente, reconhecendo a inércia do exequente em indicar bens passíveis de penhora após o prazo de suspensão do processo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo apresentado no corpo da apelação é admissível; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Lei no 14.195/2021 sobre o prazo prescricional no caso concreto; (iii) determinar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem fixação de honorários advocatícios está correta.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pedido de efeito suspensivo, por ter sido formulado diretamente no corpo da apelação e não por requerimento ao relator, como exige o art. 1.012, § 3o, do CPC, não é conhecido.4. A Lei no 14.195/2021, que alterou regras sobre suspensão do processo e prescrição, entrou em vigor após o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, sendo inaplicável de forma retroativa ao termo inicial já consolidado, conforme o art. 14 do CPC, respeitando o ato jurídico perfeito.5. A prescrição intercorrente aplica-se ao caso, considerando que o exequente permaneceu inerte após o prazo de suspensão de 1 ano, conforme art. 921, § 4o, do CPC, e que o prazo de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e na súmula 150 do STF, foi consumado.6. A extinção do processo sem apreciação do mérito, em razão da prescrição intercorrente, está correta, visto que o exequente não adotou medidas para localizar bens do executado no prazo prescricional.7. A sentença também é correta ao não fixar honorários advocatícios, em conformidade com a redação atual do art. 921, § 5o, do CPC, alterada pela Lei 14.195/2021, que não impõe ônus às partes em casos de prescrição intercorrente.IV. DISPOSITIVO8. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 14, 206-A, 921, §§ 1o, 2o e 4o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021; Súmula 150/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1882595, 07047977020188070003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 20/06/2024; TJDFT, APC no 00265267320168070001, Rel. Des. Lucimeira Maria da Silva, julgado em 09/03/2023.
(ic)